Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-33.2024.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-33.2024.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 324.279.721-34 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR ACOLHIDOS, REQUERIDA REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE EVANDRO ACOLHIDOS E EMBARGOS DE TELEFÔNICA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 56,01 e fixar a responsabilidade de cada parte pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão e contradição quanto à vedação à compensação dos honorários sucumbenciais; (ii) omissão ou contradição quanto à origem do débito declarado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão incorre em omissão ao deixar de observar o art. 85, §14, do CPC/2015, que veda a compensação dos honorários sucumbenciais entre advogados, mesmo em caso de sucumbência recíproca.

5. É necessário explicitar a condenação de cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, fixando-se o percentual.

6. O acórdão já enfrentou e rejeitou os argumentos relativos à origem do débito, fundamentando-se na insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a individualização da cobrança.

7. A tentativa de rediscutir a conclusão adotada configura uso indevido da via dos Embargos de Declaração, não sendo caracterizada omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração de Evandro acolhidos e Embargos de declaração de Telefônica rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A vedação à compensação dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §14, do CPC/2015 impõe a condenação recíproca das partes ao pagamento dos honorários aos patronos da parte adversa, mesmo em caso de sucumbência mútua.

2.

Não se admite rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §14; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. e por EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA contra acórdão de id. 319343875 que deu parcial provimento à Apelação de Evandro para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 56,01 e condenar cada parte com os honorários de seus respectivos advogados.

O embargante
EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA
alega erro material/contradição no tocante à fixação dos honorários recursais pois, embora tenha havido sucumbência recíproca, não é possível a compensação dos honorários, nos termos do art. 85, §14, do CPC/2015. Aponta ainda omissão quanto ao
quantum
de honorários, o qual não teria sido fixado pelo acórdão. Requer o acolhimento dos Embargos (id. 321529358).

A embargante
TELEFONICA BRASIL S.A., por sua vez,
aponta omissão e contradição no julgado, sustentando que comprovou, de forma expressa, a origem do débito, apresentando a fatura de vencimento em 18/03/2024, associada ao contrato nº 1100687734, bem como gravações, telas sistêmicas e histórico de utilização.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios e reformar o acórdão, mantendo a sentença de improcedência e prequestionando os dispositivos invocados
(id. 321849871).

Os embargados não apresentaram contrarrazões (id. 326765377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ambos os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargante quanto à inexigibilidade do débito vinculado ao contrato, bem como no que tange à distribuição dos honorários sucumbenciais entre as partes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos embargos de declaração de Evandro

O embargante sustenta contradição e omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

De fato, o acórdão reconheceu sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários de seus patronos. Todavia, deixou de observar o disposto no art. 85, §14, do CPC, que veda a compensação dos honorários de sucumbência entre advogados.

Há, portanto, vício relevante quanto à aplicação de dispositivo legal, o que impõe a correção para deixar expressa a necessidade de fixação do valor devido a título de honorários recíprocos, a serem pagos pelas partes adversas, vedada a compensação.

Assim, merece reparo o acórdão embargado quanto a esse ponto, devendo ser determinada a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, e desta ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte autora, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

2.

Dos embargos de declaração de Telefônica

A embargante aponta omissão e contradição quanto à individualização do débito de R$ 56,01, alegando que apresentou fatura, gravações e documentos que atestariam a origem da cobrança.

Contudo, o acórdão embargado examinou a controvérsia e concluiu pela ausência de prova inequívoca da dívida, ao reconhecer que os documentos não são suficientes para individualizar a origem da quantia exata de R$ 56,01, nem sua inadimplência. Tal compreensão está devidamente fundamentada e não configura omissão ou contradição.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de declaração opostos por EVANDRO apenas para adequar a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser arcado na proporção de 50% para cada parte, fixando o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Telefônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025